Tribunal: STF
Processo: AP 1166
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JAIME JUNKES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 15/3/2024 e 22/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu JAIME JUNKES.



    Foram opostos embargos de declaração em 26/3/2024.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu JAIME JUNKES foi condenado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 22/11/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de JAIME JUNKES , CPF nº 480.953.114-72.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente